Tribunal: TJSP
Processo: 1017509-88.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO – PRESCRIÇÃO DE "HOME CARE" EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ATESTADO POR RELATÓRIO MÉDICO – COBERTURA DEVIDA – PRECEDENTES – PACIENTE PORTADOR DE FIBROSE PULMONAR COM CONTROLE DE OXIGENIOTERAPIA - NECESSIDADE MANIFESTA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR – A RÉ NÃO IMPUGNOU O PEDIDO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO POR AMBULÂNCIA PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS –

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO – PRESCRIÇÃO DE "HOME CARE" EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ATESTADO POR RELATÓRIO MÉDICO – COBERTURA DEVIDA – PRECEDENTES – PACIENTE PORTADOR DE FIBROSE PULMONAR COM CONTROLE DE OXIGENIOTERAPIA - NECESSIDADE MANIFESTA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR – A RÉ NÃO IMPUGNOU O PEDIDO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO POR AMBULÂNCIA PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS – INDEMONSTRADA ALEGAÇÃO DE QUE O MÉDICO NÃO SERIA CREDENCIADO AO PLANO DE SAÚDE (CDC, ART. 6, VIII) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000365949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1017509-88.2017.8.26.0564, da Comarca
de São Bernardo do Campo, em que é apelante SANTA HELENA
ASSISTINCIA
MEDICA
S/A,
é
apelado
SEBASTIÃO
COSTA
MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017509-88.2017.8.26.0564
2
Apelação Cível No 1017509-88.2017.8.26.0564
Apelante: Santa Helena Assistincia Medica S/a
Apelado: Sebastião Costa Moreira
(Voto no 24.380)
EMENTA: PLANO DE SAÚDE AÇÃO DE PRECEITO
COMINATÓRIO PRESCRIÇÃO DE “HOME CARE” EM
FAVOR
DO
BENEFICIÁRIO
ATESTADO
POR
RELATÓRIO MÉDICO
COBERTURA DEVIDA

PRECEDENTES PACIENTE PORTADOR DE FIBROSE
PULMONAR COM CONTROLE DE OXIGENIOTERAPIA
- NECESSIDADE MANIFESTA DE ATENDIMENTO
DOMICILIAR A RÉ NÃO IMPUGNOU O PEDIDO DE
SERVIÇO DE REMOÇÃO POR AMBULÂNCIA PARA
CONSULTAS
MÉDICAS
ESPECIALIZADAS

INDEMONSTRADA ALEGAÇÃO DE QUE O MÉDICO
NÃO SERIA CREDENCIADO AO PLANO DE SAÚDE
(CDC, ART. 6, VIII)
SENTENÇA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO.

Cuida-se de recurso interposto contra a r. sentença
de fls. 137/139, que confirmou a tutela de urgência e
julgou procedente o pedido para determinar à ré que
forneça ao autor serviço de home care, arcando com o
custeio do tratamento recomendado.
Em razão da sucumbência, condenou a requerida nas
custas, despesas processuais e honorários advocatícios de
20% do valor atualizado da causa.

Rejeitados os embargos declaratórios opostos pela ré
(fls. 144), ela apela em busca da reforma da r. sentença
sob a alegação, em síntese, de inexistência de pedido
médico específico para o serviço home care; o relatório
médico fora assinado por profissional não credenciado ao
plano de saúde; não estaria obrigada pelo contrato a
disponibilizar
a
internação
domiciliar;
os
cuidados
básicos dedicados ao autor poderiam ser prestados por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017509-88.2017.8.26.0564
3
cuidador profissional ou familiares; o home care não
constaria dos serviços obrigatórios listados no rol da
ANS; observância aos limites impostos na Tabela NEAD
(fls. 146/170).
Comprovado o recolhimento das custas do preparo, o
recurso foi recebido no efeito devolutivo. (fls. 222).
Não foram apresentadas contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual do presente
recurso (fls. 226).

É o relatório.
1.- DOS FATOS - O autor é beneficiário do plano de
saúde fornecido pela ré, ora apelante, desde 01.02.2011,
sendo portador de fibrose pulmonar há 11 anos; aguarda
transplante de pulmão; faz tratamento de oxigenioterapia
domiciliar; a médica do paciente recomendou o serviço
home care com inclusão de fisioterapia destinada ao
controle da oxigenioterapia e reabilitação pulmonar 3
vezes por semana, enfermagem para cuidados com curativos
decorrentes de escaras e avaliação médica periódica; além
disso, prescreveu remoção por ambulância quando agendadas
consultas médicas especializadas; a ré não autorizou o
home care, porque não previsto no contrato. Por isso, o
requerente pediu a disponibilização de serviço de home
care e a ambulância nos exatos termos do relatório médico
de fls. 14.
Deferida a tutela de urgência (fls. 21/23), a ré
contestou suscitando preliminar de carência da ação por
falta de interesse de agir. No mérito sustentando, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017509-88.2017.8.26.0564
4
resumo, necessidade de indicação técnica para autorizar o
custeio do serviço home care; inexistência de previsão
contratual, bem como no rol de procedimentos obrigatórios
listados pela ANS; o diagnóstico do paciente não recomendaria a internação domiciliar; limitação dos
serviços, consoante critérios constantes da Tabela NEAD
(fls. 36/60).
A. r. sentença julgou os pedidos procedentes.
Daí a interposição do recurso.
2.- DO DIREITO O detido exame dos autos revela que
a apelante volta-se contra a amplitude das coberturas no
que toca aos profissionais e insumos.
Feitas essas considerações, diferentemente do que
pareceu à requerida, houve pedido específico para a
disponibilização do serviço home care para o autor
acometido de fibrose pulmonar, conforme relatório médico
de fls. 14: “ Ao convênio Santa Helena. Paciente com
fibrose pulmonar (CID: 524) avançada e oxigenoterapia
domiciliar, permanecendo restrito ao leito em casa.
Apresenta atrofia muscular, paciente não consegue sair de
casa para consultas médicas e fisioterápicas devido à
doença avançada. Solicito ao convênio liberação de home
care para atendimento do paciente, incluindo:
1-) Fisioterapia para controle de oxigenioterapia e
reabilitação pulmonar 3 vezes por semana.
2-)
Enfermagem
para
cuidados
com curativos de
escaras.
3-) Avaliação médica em caso de descompensação do
quadro clínico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017509-88.2017.8.26.0564
5
4-)
Ambulância
para
transporte
para
consultas
médicas especializadas.”
Portanto, não se trata de meros cuidados a serem
prestados por pessoas que não sejam profissionais da área
da saúde, como pretende fazer crer a ré, e, sim, de
substituição da internação hospitalar para a domiciliar,
porquanto é inconteste alternativa para liberar leitos
hospitalares, permitir que o paciente esteja em ambiente
mais acolhedor e menos suscetível a contaminações, além
de reduzir os gastos de atendimentos para o hospital e
também para o plano de saúde, utilidade que tem sido alvo
de reconhecimento neste E. Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo (AI 235.507.4/8, rel. Des. Marcondes
Machado; AI 314.691.4/1, rel. Des. Quaglia Barbosa; AI
325.974.4/9,
rel.
Des.
João
Carlos
Saletti;
Ap.
624.852.4/2-00, rel. Des. Francisco Loureiro, j. 2.4.2009
e Ap. 639.936-4/0, rel. Des. Beretta da Silveira, j.
12.5.2009).
De fato, o plano de saúde pode estabelecer quais
doenças estão sendo cobertas, mas não o tipo de
tratamento mais indicado, consoante conhecido e sempre
lembrado julgado relatado pelo Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, do E. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp 668.216-SP, DJU de 2.4.2007. Esta
orientação tem sido seguida pelo colegiado, igualmente
digna de nota a transcrição de excerto do Recurso
Inominado
n.
28.363,
julgamento
de
15.1.2009:
“A
jurisprudência, e mesmo a leitura do art. 35-A, inc. II
da Lei n. 9.656/98, recomendam que o rol publicado pela
ANS (Res. n. 82) não é taxativo e 'possui finalidade
somente de servir de referência de cobertura para as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017509-88.2017.8.26.0564
6
operadoras de planos privados', cf. lição do Des. LUIS
ANTONIO DE GODOY
1a Câm. de Direito Privado do E.
Tribunal
de
Justiça do Est. de São Paulo
nos julgamentos das Apel. Cíveis com revisão ns.
553.412.4/3-00 e 576.709.4/7-00
pela ordem, Bauru e
Santo André
Julgamentos de 9.9.2008 e 16.9.2008 (...)
Nem poderia ser diferente, pois não raro a Ciência anda
mais rápido do que a atualização das normas
administrativas, observadas as regras de experiência
(art. 335 do Cód. de Processo Civil). Anote-se também que
o texto normativo em apreço emprega a expressão 'elaborar
o rol de procedimentos e eventos em saúde que
constituirão referência básica para fins do disposto na
Lei n. 9.656, de 3.6.1998' (verbis e grifo nosso) (...)
Ora, no seguro-saúde ou nos planos de saúde não há,
realmente, necessidade de se cobrir todas as despesas
relativas à saúde, “(...) desde que o seu objeto e
conseqüentemente
os
riscos
excluídos
resultem
de
cláusulas não abusivas e que tenham redação clara, que
mesmo os leigos possam compreender” (TJESP Apel. Cível
n. 71.630.4
São Paulo
8a Câm
rel. Des. ALDO
MAGALHÃES
J. 7.4.1999) (...) No caso em tela, se
examinada a cláusula do contrato de adesão, no verbete
'Exclusões', reproduzida a fls., nela não se encontra
ressalva que se possa classificar como expressa para as
hipóteses dos autos, o que, aliás, era exigível pelo
disposto nos arts. 6o, III e 54, §4o da Lei n. 8.078/90
(...) Daí que, em havendo dúvida sobre as exclusões, há
de se restringir a sua extensão àquelas expressas no
texto da lei ou do contrato, incidente na hipótese o
disposto no art. 47 da Lei n. 8.078/90” (verbis).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017509-88.2017.8.26.0564
7
Não se deve perder de vista que qualquer
controvérsia decorrente da incompatibilidade de normas
contratuais se resolve em prol do que aderiu (CDC, art.
47). Assim, constatada a abusividade na recusa do
atendimento domiciliar, evidenciada a necessidade, mesmo
a imprescindibilidade do atendimento, art. 51, IV do
mesmo diploma legal, ele deve ser garantido ao
consumidor, pois, se o paciente não tem escolha e o
tratamento de sua moléstia não está excluído, negar-lhe o
serviço
domiciliar
inevitavelmente
importará
negar
proteção contratual.
Não se pode olvidar que o fornecimento de insumos
insere-se no conceito de despesas hospitalares inerentes
à internação.
Considerando, então, que o atendimento em domicílio
equivale à internação hospitalar, estes insumos, que em
regra são fornecidos pelos hospitais, devem ser cobertos.
Assim, constatada a abusividade da recusa e evidenciada a necessidade e imprescindibilidade do
atendimento, assim como o inciso IV do art. 51 do CDC,
deve o serviço de home care ser garantido à demandante,
pois, se o paciente não tem escolha e o tratamento de sua
moléstia não está excluído, negar-lhe esse serviço
importaria manifesta negativa de proteção contratual.
Portanto,
restou
justificada
a
necessidade
de
serviço de enfermagem, mas limitado ao tratamento das
escaras.
Do mesmo modo, imprescindível a avaliação médica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017509-88.2017.8.26.0564
8
periódica do estado de saúde do paciente considerando o
seu histórico constante da documentação médica acostada
aos autos.
No mesmo sentido, a fisioterapia para controle de
oxigenioterapia e reabilitação pulmonar 3 vezes por
semana.
De outro lado, a ré não se desincumbiu do ônus de
provar
que o médico do autor não faz parte dos
profissionais credenciados ao plano de saúde (CDC, art.
6o, inciso VIII), bastando para isso a juntada da lista
de prestadores de serviços da especialidade discutida.
No concernente à remoção do paciente para consultas
médicas especializadas, o detido exame dos autos revela
que não houve impugnação na contestação.
Cumpre ressaltar que cabe somente ao profissional
médico a prescrição do tratamento e a orientação da
terapêutica,
inclusive
sua
duração,
não
podendo
a
operadora de planos de saúde imiscuir-se em sua função.
Por isso, descabe a limitação do home care nos
moldes da Tabela NEAD.
Este é o entendimento deste E. Tribunal:
Assim, acertada a decisão judicial que acolheu a
pretensão do autor para disponibilizar o serviço home
care, nos termos do relatório médico de fls. 14.
3.
DA SUCUMBÊNCIA Considerando que o MM. juiz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017509-88.2017.8.26.0564
9
primeiro grau fixou os honorários advocatícios no patamar
máximo
20% do valor da causa - deixo de majorar os
honorários sucumbenciais.
4.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso. Na hipótese de apresentação de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes
intimadas
a
se
manifestarem,
nas
próprias
razões
recursais, a respeito de eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n. 549/2011
do
Órgão
Especial
deste
Eg.
Tribunal
de
Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica